Tribunal: TJDFT
Processo: 0762636-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. LEGITIMIDADE DAS AGÊNCIAS DE VIAGEM. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES APÓS A REMARCAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA, NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Recurso Inominado em face da sentença que condenou as rés à devolução em dobro do valor cobrado a maior dos autores após remarcação de pacote turístico cancelado em razão da pandemia de COVID-19.
2. Em preliminar, a recorrente defende a ilegitimidade passiva ad causam, argumentando que o serviço de hospedagem foi prestado por terceiros, tendo sido responsável apenas pela reserva da hospedagem, motivo pelo qual não há falar em responsabilidade solidária. No mérito, aduz ausência de má-fé para devolução em dobro dos valores, além de não ter realizado cobrança indevida. Pleiteia sua exclusão da lide e, subsidiariamente, a improcedência do pedido ou, mantida a condenação, a devolução dos valores na forma simples.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico) e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). Tal entendimento decorre do fato de o atraso de voo se dever a ato exclusivo da companhia aérea, para o qual o serviço da agência não concorreu de qualquer maneira.
4. A recorrente CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A é responsável solidária por integrar a cadeia produtiva (venda de pacote de turismo), razão pela qual responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7o, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1o). A situação não se amolda ao entendimento firmado pela Corte Superior (3a Turma) no AgRg no REsp de no 1453920/CE, uma vez que os autores contrataram com as rés pacote turístico de viagem de 7 dias, com passagens e hospedagem, conforme demonstra o contrato assinado entre as partes (ID 50661307).
5. Assim, inviável reconhecer a ilegitimidade passiva da ré quanto à alegada cobrança abusiva de valores adicionais após a remarcação do pacote turístico cancelado em razão da pandemia de COVID 19. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, porquanto se trata de aquisição de pacote turístico, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
7. Nos termos do art.14 do CDC “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”. Salvo se comprovar que o serviço não é defeituoso ou que o dano decorreu de culpa exclusiva de terceiro (incisos I e II, do § 3o, do mesmo artigo).
8. No caso, incontroverso nos autos que o pacote turístico contratado pelos autores foi cancelado em razão da pandemia de COVID-19 e, após sua remarcação, foram cobrados valores a maior dos autores para usufruto dos serviços de hospedagem.
9. A Lei 14.046/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura, deve ser aplicada nos cancelamentos de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, conforme expressamente consignado no art. 2o da referida Lei. Comprovado que os autores solicitaram a remarcação do pacote turístico, indubitavelmente deve ser aplicado o regime jurídico da Lei 14.046/2020, segundo o qual, em caso de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos pacotes turísticos em razão Covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não é obrigado a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurada (i) a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados ou (ii) disponibilizado o crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis na respectiva empresa.
10. Nesse toar, devidamente comprovada a exigência e o pagamento de valores a maior além daqueles previamente adimplidos pelos consumidores após a remarcação dos pacotes (IDs 50661974, 50661975, 50661976, 50661977), resta evidente a cobrança indevida. Agiu com acerto a sentença ao determinar a restituição em dobro, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação.